Tribunal: TJDFT
Processo: 0717470-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO ANTES DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. INCIDÊNCIA DA REGRA ORIGINAL DO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO. DEMORA EM PROMOVER A CITAÇÃO PESSOAL. NÃO EVIDENCIADA "CULPA" DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA DA ENUNCIADO 106 DA SÚMULA DO STJ. PRESCRIÇÃO CONSOLIDADA.

I. O Código Tributário dispõe que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. No caso concreto, a ordem de citação do executado foi expedida em momento anterior à vigência da Lei Complementar 118/05. Prevalece, portanto, a redação original do artigo 174, parágrafo único, inciso I, da Lei 5.172/1966, o qual condicionava a interrupção da prescrição à citação pessoal do executado.
II. Constatada que a demora na citação da parte executada não decorreu dos mecanismos do Poder Judiciário, uma vez que o próprio Distrito Federal não atuou com o afinco esperado, tem-se por inaplicável o artigo 240, § 3o do Código de Processo Civil e a não prevalência do Enunciado Sumular no 106 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
III. Decorrido mais de cinco anos desde a constituição do crédito tributário (1997), sem que o executado tenha sido pessoalmente citado (citação editalícia somente em 2004), consumada está a prescrição executiva quinquenal.
IV. Agravo conhecido e provido.